Tribunal: TJDFT
Processo: 0742364-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742364-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: ESMERALDINO BARBOZA NETO D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, porquanto a Decisão recorrida abriu prazo para impugnação ao bloqueio, o qual ainda não se esgotou, além de já tramitar perante esta relatoria recurso versando sobre o percentual de penhora do faturamento da parte, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator